Tribunal: TJDFT
Processo: 0733256-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0733256-86.2021.8.07.0000 REQUERENTE: JEMINA DO CARMO PIGNATARO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, requerida por JEMINA DO CARMO PIGNATARO, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, postulando a reforma de sua condenação proferida nos autos da ação penal n. 005102-74.2004.8.07.0007, como incursa no art. 121, parágrafo 2o, incisos II e IV, e parágrafo 4o, última parte, do Código Penal, além de indenização por erro judiciário, com amparo no art. 630, parágrafo 1o, do Código de Processo Penal. Afirmou a Defesa técnica que foi aplicada à requerente pena de 16 anos de reclusão, que está cumprindo no Centro Prisional Feminino de Cariacica/ES (processo de execução SEEU 0087082-82.2005.8.07.0015). Aduziu que a sentença condenatória é nula, pois o Juiz, ao dosar a pena, considerou que os jurados teriam analisado os motivos e as circunstâncias do crime. Asseverou que esse entendimento representou indevida transferência de competência, pois a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, nos termos dos arts. 387 e 492 do Código de Processo Penal, cabe ao Magistrado, e não ao Conselho de Sentença. Argumentou que o Magistrado não poderia ter deixado de se manifestar expressamente a respeito dessas duas circunstâncias judiciais e que a ausência de motivação é causa de nulidade absoluta, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 564, inciso V, do Código de Processo Penal, de maneira que deve ser realizado um novo julgamento pelo Júri, por acréscimo indevido de atribuição aos jurados e esvaziamento da competência do Juiz-Presidente, ou, subsidiariamente, deve ser proferida uma nova sentença, com apresentando motivação expressa a respeito das circunstâncias judiciais. Caso superada a tese de nulidade processual, afirmou que deve ser reformada a condenação, para aplicar a pena abaixo do mínimo legal. A esse respeito, explicou que as circunstâncias judiciais foram apreciadas de modo favorável e, na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Diante dessa situação, em atenção ao princípio da proporcionalidade, a reprimenda deveria ter sido reduzida. Argumentou que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça é antiga e colide com os princípios da individualização da pena e da legalidade, em especial porque o art. 65 do Código Penal enuncia que as circunstâncias nele previstas sempre atenuam a pena, não devendo o Magistrado ficar limitado ao mínimo legal, em especial quando, em contato direto com o apenado, por senso de justiça, entender que sanção abaixo desse patamar seria suficiente à reprovação do delito. Por fim, aduziu que é devida indenização pelos erros judiciários descritos na presente revisão criminal. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença penal condenatória, com o sobrestamento da execução criminal e a consequente determinação de soltura da requerente e, no mérito, a procedência da revisão criminal para reconhecer a nulidade da sentença e determinar um novo julgamento pelo Júri ou, subsidiariamente, para prolatar uma nova sentença ou, caso não acolhida a tese de nulidade, a reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja fixada abaixo do mínimo legal. Pleiteou, ainda, indenização pelos alegados erros judiciários e os benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que a requerente não possui condições de arcar com os custos do processo em prejuízo ao próprio sustento e da sua família. É o Relatório. Decido. Extrai-se dos autos que a requerente foi condenada, como incursa no art. 121, parágrafo 2o, incisos II e IV, e parágrafo 4o, última parte, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Confira-se a sentença proferida pela autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF: Jemina do Carmo Pignataro, devidamente qualificada, foi denunciada, pronunciada e libelada, dada como incursa nas penas do Art. 121, § 2o, incs. II e IV, e § 4o, última parte, do CP, porque, segundo consta da denúncia, da pronúncia e libelo, no dia 13 de março de 2004, por volta das 06h30, na CNH 01, fundos do Col+egio 27, Taguatinga-DF, fazendo uso de um segmento de madeira e de um pedaço de tijolo, efetuou golpes contra Carlos Justo do Carmo, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 49/50. Narra, ainda, o libelo que a ré agiu por motivo fútil, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e, ainda, cometeu o crime contra pessoa maior de sessenta anos. Em plenário, o MP sustentou o libelo-crime, pugnando, ainda, pela agravante de ter sido o crime cometido contra ascendente e pela atenuante da menoridade penal relativa. A i. Defesa sustentou as teses de desclassificação e de homicídio privilegiado, bem como o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea, da menoridade penal relativa e do cometimento do crime sob influência de violenta emoção. Ao submeter a ré a Julgamento nesta data, o Júri, em sua soberania constitucional, respondeu: 1o QUESITO (Autoria e materialidade): sim, por unanimidade de votos; 2o QUESITO (Letalitade): sim, por unanimidade de votos; 3o QUESITO: sim, afastando a tese de desclassificação e prejudicado o 4o QUESITO; 5o QUESITO: não, por unanimidade de votos, afastando a tese de homicídio privilegiado; 6o QUESITO: sim, por maioria de votos (6 x 1), acolhendo a qualificadora do motivo fútil; 7o QUESITO: sim, por unanimidade de votos, acolhendo a qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima; 8o QUESITO: sim, por unanimidade de votos, reconhecendo que a vítima era maior de sessenta anos; 9o QUESITO: sim, por unanimidade de votos, decidindo que o crime foi contra ascendente; 10o QUESITO: sim, por unanimidade de votos, decidindo que há circunstâncias atenuantes em favor da ré; 11o QUESITO: não, por maioria de votos, não reconhecendo a atenuante da confissão espontânea; 12o QUESITO: sim, por unanimidade de votos, reconhecendo a atenuante da menoridade penal relativa; 13o QUESITO: não, por unanimidade de votos, afastando a atenuante da influência de violenta emoção. Posto isso, em face da decisão soberana do Júri, julgo procedente o libelo-crime acusatório e condeno Jemina do Carmo Pignataro, frente ao disposto no Art. 121, § 2o, incs. II e IV, e § 4o, última parte, do CP. Tendo por base os artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. Considerando que: 1) a culpabilidade da ré está devidamente cacacterizada no crime por ela cometido, eis que, ao tempo do fato, era imputável e era-lhe também exigido comportamento diverso. Trata-se de pessoa jovem, com capacidade intelectual preservada, consciente da ilicitude de sua conduta; 2) a ré é primária; 3) sua conduta não é especificada nos autos, mas afirma ser trabalhadora, embora não haja nos autos qualquer prova nesse sentido; 4) não demonstra ter personalidade voltada para a prática de atos delituosos; 5) os motivos e 6) as circunstâncias foram analisados pelo e. Conselho de Sentença; 7) as consequências do fato são as previstas para o crime; 8) a vítima, de alguma forma, contribuiu para a ocorrência do crime. Por essas razões, entendo necessário fixar a pena-base no mínimo legal, e assim o faço, estabelecendo inicialmente a pena de 12 (doze) anos de reclusão. Tratando-se de crime de homicídio duplamente qualificado, somente a primeira circunstância legal especial será considerada para efeito de qualificá-lo. A outra – recurso que dificultou a defesa da vítima, será considerada agravante. Os jurados acolheram, também, a agravante de ter sido o crime cometido contra ascendente. O Conselho de Sentença, conforme visto acima, reconheceu em favor da ré a atenuante da menoridade penal relativa, a qual considero preponderante, deixando de aplicar as agravantes, permanecendo a pena base nesta fase. Os jurados reconheceram que o crime foi cometido contra pessoa maior de sessenta anos. Nesse caso, o parágrafo quarto do art. 121, do CP, reza que a pena será aumentada de um terço, motivo pelo qual majoro a reprimenda em quatro anos, fixando-a definitivamente em 16 (dezesseis) anos de reclusão, por não haver outras cauas de aumento ou de diminuição de pena. O regime de cumprimento da pena ora imposta à ré será, integralmente, o fechado, visto que o crime ocorreu posteriormente ao advento da Lei 8.930/94, que equiparou o homicídio qualificado aos denominados crimes hediondos. (ID 29997102, p. 20/21) (grifo nosso) Em consulta ao andamento do processo no site deste Tribunal, verificou-se que a condenação transitou em julgado definitivamente em 12-dezembro-2005. Pois bem. Verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, a autoridade indicada como coatora não valorou em desfavor da requerente qualquer das circunstâncias judiciais, tanto é assim que a reprimenda foi arbitrada no mínimo legal nesta etapa, o que, por si só, já evidencia ausência de interesse para reformar da decisão em relação a esse aspecto. Ademais, não há falar que a autoridade judiciária teria atribuído sua competência aos jurados, quando afirmou que os motivos e as circunstâncias do crime foram analisados pelo Conselho de Sentença. Com efeito, questionados acerca das qualificadoras relativas ao motivo fútil (6o quesito) e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (7o quesito), os jurados, por maioria no primeiro caso e à unanimidade no segundo, acolherem a tese acusatória. Portanto, o Magistrado ao fazer tal menção, apenas esclareceu que o Júri já havia considerado o motivo e as circunstâncias do delito para qualificar o crime, evitando, assim, indevido “bis in idem”. Portanto, manifestamente incabível o pleito da Defesa em relação a esse aspecto. O mesmo ocorre quanto à insurgência manifestada em relação ao procedimento adotado na segunda fase da dosimetria. Nesse sentido, cumpre esclarecer que foi reconhecida pelos jurados uma circunstância agravante (crime cometido contra ascendente – 9 quesito) e outra atenuante (menoridade relativa – 12o quesito). Por sua vez, apenas uma das qualificadoras (motivo fútil) foi utilizada para qualificar o delito, a outra (emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) foi utilizada nesta etapa, procedimento que encontra amparo no entendimento das Cortes Superiores a respeito do tema: 5. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) Assim, a menoridade relativa foi considerada, aliás, como circunstância preponderante, tanto é assim que, apesar de reconhecidas duas agravantes, a pena não foi aumentada, mantendo-se a reprimenda no mesmo patamar que havia sido arbitrado na primeira etapa. Ainda que assim não fosse, uma vez que a reprimenda foi fixada no mínimo legal, inviável sua redução, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Embora a Defesa afirme que se trata de interpretação antiga, registre-se que aquela Corte tem aplicado tal entendimento em julgados recentes, manifestando, expressamente, que não está superado, “in verbis”: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1873181/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021) De se destacar, ainda, que, segundo o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria, não cabe revisão criminal para revisão dosimetria da pena, a menos que se constate flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: 4. Ressalte-se, ainda, que, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/12/2015). (AgRg no HC 524.130/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020) Diante da ausência dos alegados erros judiciários, incabível a indenização prevista no art. 630, parágrafo 1o, do Código de Processo Penal. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que a revisão criminal é procedimento isento de custas no âmbito desta Corte. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator